Tribunal: TJDFT
Processo: 0742774-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0742774-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MERCEDES DE ALMEIDA SANTAYANA AGRAVADO: MAURO FRANCISCO DE ALMEIDA SANTAYANA, WANIA CANDIDA DE ALMEIDA SANTAYANA RÉU ESPÓLIO DE: MAURO SANTAYANA D E S P A C H O Considerando a atuação na origem (ID 173930480 dos autos de referência), envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora